Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008481-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 30124511) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão de ID 29106040, que homologou a renúncia manifestada pela substituída AURORA EVANGELISTA DUARTE aos créditos superiores a 40SM, para fins de expedição de RPV em seu favor, e que determinou o cancelamento do PCT n. 0711300-14.2021.8.07.0000. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais na RPV. Intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 32736354). É o relato do necessário. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID 10783128). Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles dou PROVIMENTO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para assegurar o destaque dos honorários contratuais na RPV. Cumpra-se a decisão de ID 29106040 quanto ao cancelamento do PCT n. 0711300-14.2021.8.07.0000 (requisitório de ID: 24943580) e expedição de RPV em favor de AURORA EVANGELISTA DUARTE, no valor bruto de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), haja vista a renúncia aos valores superiores a 40SM[1], e o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. [1][1] Salário-mínimo vigente na data da decisão que homologou a renúncia (R$ 1.100,00, conforme a Lei n. 14.158, de 2 de junho de 2021). Brasília, 17 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador